Tribunal: TJBA
Processo: 8032133-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032133-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVALDO MARQUES e outros (18) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido no Mandado de Segurança Cível ajuizado por Marivaldo Marques e outros, em que foram rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, concedida a segurança para reconhecer o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos proventos dos impetrantes, no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das preliminares de litispendência e coisa julgada; (ii) estabelecer se os impetrantes incorreram em litigância de má-fé ao manejar o presente mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de litispendência, afastando-a com base na ausência de identidade entre as ações, destacando que o presente mandado de segurança trata da incorporação da CET, enquanto o processo nº 8020042-16.2023.8.05.0000 versa sobre reclassificação de graduação e revisão de proventos, inexistindo a tríplice identidade necessária para configurar litispendência ou coisa julgada. 5. A alegação de litigância de má-fé não caracteriza omissão relevante, pois não foi oportunamente suscitada, e sua análise demanda elementos concretos e prova inequívoca, não sendo cabível em sede de embargos de declaração. 6. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou para simples inconformismo com o resultado não encontra amparo legal e pode ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 337, §§ 1º-4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt na SLS n. 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 11.11.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 22.02.2018, DJe 28.02.2018; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032133-41.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIVALDO MARQUES e outros (18) e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)